Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700504-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Ciente a petição de ID 68791806. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 15:05:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador